Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Número do processo: 0705460-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA BARRETO LINHARES AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 131 ENTRADA B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E S P A C H O CLAUDIA MARIA BARRETO LINHARES interpôs agravo de instrumento sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (ID 80992620), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2026. Juíza convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora